Tribunal: TJMT
Processo: 1006204-22.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006204-22.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALESSANDRO DO CARMO ROSA - CNPJ: 04.468.118/0001-08 (APELADO), ALESSANDRO DO CARMO ROSA - CPF: 168.792.238-18 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC –
ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 216016169), que

NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, que, na ação de execução fiscal

n.o 1006204-22.2021.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em face de ALESSANDRO DO CARMO ROSA (pessoa jurídica e física), em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, declarou extinta a ação, nos seguintes termos (ID. 211372703):

“
SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Em atenção à CDA exequenda, percebo que o Estado de Mato Grosso visa cobrar débito considerado como ilegal, como, por exemplo, “ICMS por estimativa simplificada, por operação e garantido integral” e “Tacin”.

O Estado de Mato Grosso, pelo menos nos 02 anos em que este magistrado jurisdiciona nesta Vara especializada em Fazenda Pública, vem propondo milhares de execuções fiscais cobrando o mesmo débito que reconhece ser indevido após provocação do devedor, o ICMS por estimativa, por operação, garantido integral e Tacin.

A título de curiosidade, este juízo no final de maio de 2021 recebeu aproximadamente 100 execuções fiscais visando a satisfação de variadas espécies de débitos, sendo que deste total 40 execuções visavam a satisfação de débito referente a “ICMS por estimativa, por operação e garantido integral” e “Tacin”.

Apesar do próprio Estado de Mato Grosso reconhecer que estes débitos são ilegais,
o que só faz após provocação do devedor dentro da execução fiscal
, promove execuções fiscais visando sua cobrança, ao invés de proceder administrativamente o cancelamento destes débitos.

Sobre o ICMS Garantido Integral, ressalta-se que foi instituído por meio do Decreto no 463, de 30/04/2003, que acrescentou os artigos 133 e 146 às Disposições Transitórias do RICMS,
in verbis
:

Art. 133 – Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, o Programa ICMS Garantido Integral, consistente no pagamento antecipado do imposto, relativamente às operações subsequentes a serem realizadas no território mato-grossense, pelos contribuintes enquadrados nos Códigos de Atividade Econômica - CAE - indicados no inciso I do artigo 136 destas Disposições Transitórias.

Sobre o ICMS por Estimativa Simplificada e por Operação, é pacífico o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça sobre a ilegalidade da cobrança do ICMS por regime de estimativa por operação e operação simplificada (Apelação / Remessa Necessária 99733/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018).

Frise-se que a tese de repercussão geral (Tema 456) firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE 598.677), concluiu pela necessidade de lei para antecipação do pagamento do ICMS.

Ou seja, para o relator, min. Dias Toffoli, “como no regime de antecipação tributária sem substituição o que se antecipa é o momento da hipótese de incidência, as únicas exigências do artigo 150, parágrafo 7o, da Constituição são as de que a antecipação se faça por meio de lei e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.”

Ademais, no caso, trata-se da sistemática da antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, pois a insurgência se deu em face da exigência imposta pelo fisco estadual de recolhimento antecipado do ICMS, na forma estabelecida no Decreto no 463/2003. Logo, é inconteste que as operações não se encontram sob o regime da substituição tributária.

Importa consignar ainda que a Lei Complementar Estadual no 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal. O teor do art. 3o da referida LC se dá nos seguintes termos:

Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.

Nesse sentido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou acerca do tema, entendendo que a norma infralegal viola o princípio da estrita legalidade tributária, de modo que somente através de lei complementar poderá se estabelecer critérios especiais de tributação. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO A ESTES CRÉDITOS – RECURSO PROVIDO. 1 – “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.” (...) (TJ-MT 10031445520188110000 MT, Relator: Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 30/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO. 1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto. 2. In casu, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto no 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT – N.U 1008031-39.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

Sobre a TACIN, o Supremo firmou a tese no sentido de que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017).

Isto porque, é certo que a cobrança relativa à atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ser por meio de impostos e não de taxas, pois se trata de serviço indivisível, ou seja, este se trata de prestação de cunho público, não podendo, em contrapartida, exigir-se pagamento de taxas para tal.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade assentou o entendimento de que “a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo” (ARE 972352, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019).

Ainda, analisando a legalidade das taxas de combate a incêndios, o Supremo firmou a tese no sentido de que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017).

Portanto, verifica-se a ilegalidade acerca do débito Tacin.

Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Quanto a este último item, este juízo mesmo aplicando a redução a que dispõe o artigo 90, §4o do CPC, chegam a quantias elevadíssimas.

Dispositivo

Ante o exposto, declaro extinta a presente ação, ante o reconhecimento da ilegalidade do débito referente à “ICMS por estimativa simplificada, por operação e garantido integral” e “Tacin”, conforme o art. 924, inciso III do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

Tendo em vista que a execução tramitou somente com relação ao débito ilegal, e que houveram valores percebidos pelo Estado de Mato Grosso decorrente de constrições realizadas nos presentes autos, condeno o Estado de Mato Grosso a restituir os referidos valores em favor do executado que teve a referida constrição.

Sem custas.

P. R. I.C.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

Em face da sentença, foram opostos embargos à execução, que foram rejeitados (ID. 211372707).

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, em razão da modulação dos efeitos aplicada na ADI Estadual n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, onde foi reconhecida a inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio, com os efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado.

Argumenta, que: “(...)o
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso
julgou procedente a Ação Direta de 2021.01.011220 Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos
EX NUNC
, a partir do trânsito em julgado (ou seja, inconstitucionalidade a produzir efeitos apenas
pro futuro
).”

Afirma que, “(...)
o simples fato de o acórdão final da referida ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 ter sido proferido pelo Órgão Especial deste Sodalício, por si só, justifica
a necessidade de todos os julgadores do E. TJMT seguirem os precedentes fixados pelo colegiado especial do tribunal mato-grossense
”.

Argui ainda, que a decisão proferida na Reclamação n.o 61.136/MT, deve ser aplicada apenas à FIEMT e as pessoas por ela representadas, pois “(...)ainda que cassada a decisão,
persistirá a modulação dos efeitos
ex nunc
em relação aos demais contribuintes, mormente porque não foram atingidos pela decisão proferida na reclamação”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer: “(...)que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJMT proveja-o,
reformando a sentença hostilizada, para o fim de reconhecer hígida a cobrança da TACIN discutida
in casu
, nos termos alhures esposados
.”

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que declarou ilegal o débito relativo à TACIN.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se, tão somente, na pretensão da parte apelante quanto à anulação dos débitos referentes a TACIN.

No caso, à exata compreensão da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, importa registrar que, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16),
in verbis
: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE n.o 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1.o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

Em complemento, no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12.06.2019, a Suprema Corte decidiu: “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE n.o 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Já no julgamento da ADI no. 2908/SE, concluído em 11.10.2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, veja-se o ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi),
mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).

Os embargos de declaração opostos na sequência, sob o fundamento de que o acórdão teria incorrido em omissão, uma vez que não analisou a modulação dos efeitos, foram rejeitados, à unanimidade, da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)

Tem-se, pois, que, no julgamento do mérito da ação de controle concentrado de constitucionalidade da lei do Estado de Sergipe (ADI n.o 2908/SE), diante das particularidades daquele caso, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão.

Na sequência, o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE n.o 1179245 AgR-EDv, publicada em 23.03.2021, por unanimidade, também reconheceu a inexigibilidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

Em nível estatual, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado, confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)(grifo nosso)

Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de
16.08.2023,
com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito “
ex nunc”,
consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.

Registra-se, por oportuno, que a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, à época, teve como fundamento o fato de que: “(...) a Lei instituidora da TACIN no Estado de Mato Grosso esteve plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o decisum declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções calamitosas,” logo, infere-se que: “(...) é manifesto que a modulação dos efeitos em questão está devidamente fundamentada, em sintonia com a segurança jurídica e a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos Aclaratórios opostos na ADI 4411/MG.” (cf. acordão de ID. 175288661 – proc. n.o 1003057-65.2019.8.11.0000).

Dessa forma, a princípio, justificada a modulação temporal perfectibilizada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em detrimento da regra geral, estabelecida no art. 28, da Lei n.o 9.868, de 10.10.1999 (Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade).

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte,
a Reclamação n.o 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para: “cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.” (STF – Rcl n.o 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

Aliás, devida à pertinência, transcrevo os fundamentos da supramencionada decisão:

“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos no 1003057- 65.2019.8.11.0000.

2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

4. É o relatório. Decido.

5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).

6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8
. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na reclamação,
para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.
Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.

10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

RELATOR” (grifo nosso)

E, atenta a esta alteração fática, esta Corte de Justiça tem, assim, decidido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 2908. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADI 1003057-65.2019.8.11.0000. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82. JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO No 61.136/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex tunc
).

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82.

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação n. 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245. Aplicação do efeito
ex tunc.

5. Sentença que não comporta qualquer reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008956-35.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RELAÇÃO À INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS. Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, decide a questão à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da não aplicação da modulação dos efeitos da decisão em relação à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982. Embargos rejeitados. (N.U 1020173-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)(grifo nosso)

Outrossim, ao contrário do que sustenta a parte agravante, os efeitos da Reclamação não se limitaram à FIEMT e as pessoas por ela representadas, uma vez que o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. o 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do ESTADO DE MATO GROSSO, sem qualquer limitação temporal.

Assim, conclui-se pela inadmissibilidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, instituída pelo art. 100, da Lei n.o 4.547, de 27 de dezembro de 1982, e consequentemente, aplica-se o efeito
ex tunc
.

Sendo assim, não vislumbro motivos que ensejem modificação da sentença, uma vez que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO insiste que:
“(...) não se está discutindo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio,
mas tão somente a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade
, conforme será sobejamente demonstrado nas presentes razões
.”

Ademais, preliminarmente pugna pela aplicação do Tema n.o 1282 do STF.

Com base no exposto, pede:
“(...)
preliminarmente seja sobrestado os autos,
por conseguinte
, após o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF, que o E. TJMT proceda à adequação aos limites decididos, bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada
”.

Sem contrarrazões (ID. 220994672).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 216016169), que

NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente quanto ao pedido de sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema n.o 1282 do STF, tem-se que em repercussão geral, a suspensão do processamento dos feitos em andamento prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, não é uma consequência automática, sendo necessária determinação ou modulação.

Ademais, o rel. Min. Dias Toffoli, em decisão monocrática no RE 1417155, entendeu pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”
, ou seja, não existe previsão de sobrestamento das ações que se enquadram no Tema 1282 do STF, pois foi reconhecida apenas a repercussão geral do tema.

Sobre a temática controvertida, sabe-se que
o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado, confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)(grifo nosso)

Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de
16.08.2023,

com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito “
ex nunc”,
consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte,
a Reclamação n.o 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para:
“cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.”
(STF – Rcl n.o 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

Todavia, ao contrário do que sustenta a parte agravante, os efeitos da Reclamação não se limitaram à FIEMT e as pessoas por ela representadas, uma vez que o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. o 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do ESTADO DE MATO GROSSO, sem qualquer limitação temporal.

Assim, conclui-se que, ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024